Tribunal: TJPA
Processo: 0001486-62.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001486-62.2010.8.14.0015

APELANTE: ALFRED DA SILVA NUNES VIANA, CECILIA ANDRESS DA SILVA NUNES VIANA, ALFREDO GONCALVES VIANA, FAZENDA NESSI PEREIRA, FLAVIO CUNHA DE MEDEIROS, SEBASTIAO TAVEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: SEBASTIAO TAVEIRA DE OLIVEIRA, FLAVIO CUNHA DE MEDEIROS, ALFRED DA SILVA NUNES VIANA, ALFREDO GONCALVES VIANA, CECILIA ANDRESS DA SILVA NUNES VIANA, FAZENDA NESSI PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERRA RURAL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DECLARATÓRIOS. INCONFORMISMO COM O TEOR DECISÓRIO. VIA RECURSAL INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os Embargos de Declaração constituem via recursal de cognição estrita, destinada ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado.

2. Não há omissão no v. Acórdão embargado quanto ao cumprimento da função social da propriedade, porquanto a questão foi expressamente enfrentada, com amparo no conjunto probatório dos autos, consignando-se que os Embargados exerciam atividades compatíveis com o aproveitamento racional da terra, em observância ao art. 186 da Constituição Federal.

3. A irresignação dos Embargantes, fundada na alegada ausência de documentos específicos (comprovantes de vacinação, LAR, registros junto à ADEPARÁ e de funcionários), configura mera pretensão de rejulgamento da causa, incompatível com a via dos aclaratórios.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, impõe-se o desprovimento dos Embargos de Declaração.

5.
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de Declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SEBASTIÃO TAVEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS contra o Acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que conheceu de ambos os Recursos de Apelação e negou-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado por ALFRED DA SILVA NUNES VIANA E OUTROS, em relação ao imóvel rural denominado "Fazenda Nessi Pereira", com 728 hectares, situado na zona rural do Município de Santa Luzia do Pará.

Os Embargantes sustentam, em síntese, a existência de obscuridade, omissão e/ou contradição no v. Acórdão embargado, com fundamento no art. 1.022, inciso I, do CPC/2015, especificamente por entenderem que esta Turma teria deixado de apreciar adequadamente o cumprimento da função social da propriedade em seus aspectos econômico, ambiental e social, nos termos do art. 186 da Constituição Federal.

Argumentam, em síntese, que: (i) o elemento econômico não teria sido comprovado, ausentes documentos básicos como comprovantes de vacinação do rebanho, registros junto à ADEPARÁ, Licença de Atividade Rural (LAR) e registro de funcionários; (ii) o elemento ambiental não teria sido demonstrado, ante a ausência de Licenciamento Ambiental Rural (LAR); (iii) o elemento social também não teria sido verificado, diante da ausência de registros de funcionários.

Os Embargados apresentaram Contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento ou, caso conhecidos, pelo desprovimento dos Embargos, sustentando a inexistência de qualquer vício no Acórdão embargado, afirmando tratar-se de mero inconformismo dos Embargantes com o teor decisório, por via recursal inadequada.

É o Relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2026.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Não obstante, não merecem provimento. Explico.

Os Embargantes sustentam a existência de obscuridade, omissão e/ou contradição no v. Acórdão, por alegada insuficiência na apreciação do cumprimento da função social da propriedade rural nos seus aspectos econômico, ambiental e social, previstos no art. 186 da Constituição Federal.

Todavia, com a devida vênia, a irresignação não procede.

Primeiramente, cumpre assinalar que os Embargos de Declaração constituem via recursal de cognição estrita, destinada exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por via transversa.

No caso dos autos, verifica-se que o v. Acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todos os aspectos relevantes da controvérsia, inclusive no que tange ao cumprimento da função social da propriedade pelos ora Embargados, consignando expressamente que:

"Com efeito, o conjunto probatório evidencia que os apelados exerciam atividades compatíveis com o aproveitamento racional da terra, configurando o cumprimento da função social exigida pela Constituição Federal."

Dessa forma, não há que se falar em omissão quanto ao tema da função social da propriedade, porquanto a matéria foi expressamente enfrentada no Acórdão embargado, com base no conjunto probatório dos autos, notadamente a partir da inspeção judicial (ID. 12553904), dos depoimentos colhidos em audiência de instrução (IDs. 12554123 e 12554184), da declaração prestada em ofício pela SEMAS (ID. 12554123 – Pág. 7) e da manifestação do Ministério do Trabalho (ID. 12554118 – Pág. 12).

Também não se verifica obscuridade ou contradição. O Acórdão embargado é claro ao firmar que os autores/apelados comprovaram o exercício de posse agrária anterior ao esbulho, mediante atividades produtivas compatíveis com o aproveitamento racional da terra, com observância das exigências constitucionais da função social, nos termos do art. 186 da Constituição Federal.

No que se refere à alegada ausência de documentos como comprovantes de vacinação, registros junto à ADEPARÁ, Licença de Atividade Rural (LAR) e registro de funcionários, trata-se de matéria que já foi apreciada pelo juízo de origem e submetida ao crivo desta Turma por ocasião do julgamento da Apelação, tendo sido sopesada em conjunto com os demais elementos probatórios carreados aos autos. A reanálise de tais questões extrapola os limites dos Embargos de Declaração, na medida em que não há vício formal a ser sanado, mas mera pretensão de rejulgamento da causa.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do que foi decidido, sob pena de desvirtuar a sua finalidade processual. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura, por si só, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o v. Acórdão embargado em seus exatos e integrais termos.

É como voto.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026